Tribunal: TJSP
Processo: 1500119-78.2020.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
POSSE DE ARMA DE FOGO COM A NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUANTO AO REGIME. Configuração do delito. Materialidade e autoria demonstradas nos autos, tanto que sequer combatidas pela defesa.
PENAS. Pena-base fixada no mínimo legal, em 3 anos de reclusão, com 10 dias-multa mínimos. Compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Ausentes causas

Ementa:
POSSE DE ARMA DE FOGO COM A NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUANTO AO REGIME. Configuração do delito. Materialidade e autoria demonstradas nos autos, tanto que sequer combatidas pela defesa.
PENAS. Pena-base fixada no mínimo legal, em 3 anos de reclusão, com 10 dias-multa mínimos. Compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Ausentes causas de aumento ou diminuição. Penas mantidas.
REGIME. Resguardado o respeito ao entendimento do Douto Juízo de primeiro grau, de rigor a fixação do regime intermediário para o início do desconto da reprimenda, pois não se vislumbra dolo anormal à espécie, trata-se de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, com fixação de pena inferior a quatro anos de reclusão e em que foram reconhecidas como favoráveis as circunstâncias judiciais, embora em indevido benefício ao acusado. Incidência da Sumula 269 STJ.
Recurso provido em parte, para fixação do regime semiaberto, mantida, no mais, a r. sentença.